Tribunal: TJMT
Processo: 1007797-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007797-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), J. L. BEZERRA - CNPJ: 03.530.367/0001-05 (AGRAVADO), EURIVALDO SILVA PEREIRA - CPF: 106.651.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILBERTO COELHO GUIMARAES - CPF: 062.650.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE MOTA RAMOS - CPF: 168.239.906-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUISA CAPELASSI - CPF: 314.325.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA FERREIRA COLLAREDA - CPF: 137.907.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DIBO THOMAZ - CPF: 187.665.607-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA PEDROSA DA SILVA - CPF: 303.730.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LEITE BEZERRA - CPF: 107.658.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA COELHO GUIMARAES - CPF: 818.954.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007797-90.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: J L BEZERRA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECISSADE – TEMA 1169 – INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO –

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
RESP REPETITIVO Nº 1.392.245
– LEGITIMIDADE ATIVA INDEPENDENTE DE SER ASSOCIADO AO IDEC – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS – EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial nº 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.

Consoante às teses paradigma dos Temas 480, 723 e 724 do STJ, o STF tem reafirmado que o poupador tem a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação em Assembleia, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC.

No presente caso não se verifica a necessidade da prévia liquidação individual, nos termos do art.509, inciso II. Isso porque a sentença exige apenas cálculos aritméticos.

Ao julgar o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), a Corte Especial do STJ, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade, inaplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007797-90.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: J L BEZERRA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0035449-25.2014.8.11.0041, que trata dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Verão, ajuizada por JORGE LEITE BEZERRA - ME e OUTROS, rejeitou as questões apresentadas pela instituição financeira e, diante da discussão acerca do valor devido, encaminhou os autos à contadoria judicial para apuração do valor atualizado.

Em suas razões recursais (id. 207790210), a parte agravante defende a extinção do feito sem julgamento do mérito, ao fundamento de que, em sede de Ação Civil Pública, a execução de título judicial pode ser proposta apenas pelos associados que outorgou autorização expressa às Associações para a defesa do seu interesse individual, o que não teria sido observado.

Aduz, ainda, que
“o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento, que ocorreu nos autos da habilitação/liquidação de sentença. Isso porque, somente a partir deste momento a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada, permitindo ao Banco conhecer o seu credor”.

Defende, também, a necessidade de suspensão da demanda, haja vista a afetação, pelo STJ, de recursos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos visando definir
“se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Assevera que deve ser previamente realizada a liquidação individual, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável o disposto no artigo 509, § 2º, do CPC, pois a apuração do valor não depende apenas de cálculo aritmético.

Por fim, verbera que “
a fixação de honorários advocatícios, com amparo no parágrafo segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil, é descabida para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa, consoante disposto no parágrafo quarto do mesmo artigo.”

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Tutela de urgência indeferida no id. 211404158.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0035449-25.2014.8.11.0041, que trata dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Verão, ajuizada por JORGE LEITE BEZERRA - ME e OUTROS, rejeitou as questões apresentadas pela instituição financeira e, diante da discussão acerca do valor devido, encaminhou os autos à contadoria judicial para apuração do valor atualizado.

O banco agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito por ordem prolatada na afetação do Tema 1169.

No entanto, da análise detida dos autos verifica-se que o paradigma não se adequa aos autos, uma vez não se trata de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérico, mas do próprio pedido de liquidação pelo procedimento comum, de modo que não há falar em instauração do procedimento liquidatário e, por conseguinte, descabido o pedido de suspensão.

Outrossim, o banco agravante sustenta que
à incidência de juros mora deve ser aplicado na fase executiva, a partir da citação operada na fase de cumprimento de sentença e não da citação efetivada na ação de conhecimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já consolidou o seguinte entendimento:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior"
(REsp. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014 – sem grifos no original).

Como se vê, a decisão
a quo
foi proferida com base em precedente firmado pelo STJ (tema 685), não sendo, portanto, passível de reforma.

Outrossim, o banco apelante argumenta a ilegitimidade ativa do agravado, sob o fundamento de que

a execução de título judicial pode ser proposta apenas pelos associados que outorgou autorização expressa às Associações para a defesa do seu interesse individual, o que não teria sido observado.

Sobre o tema, o Recurso Extraordinário nº 885.658/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.9.2015) foi julgado na C. Segunda Turma do E. Supremo Tribunal Federal sem efeito repetitivo, de forma que vincula somente as partes que nele demandaram.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso com fulcro no Tema 1169, do STJ – Liquidação de sentença pelo procedimento comum que está sendo observado na origem, não sendo caso de aplicar-se a suspensão comandada – Julgamento do agravo de instrumento que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Pretensão deduzida pela instituição financeira executada no sentido extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE nº 573.232-SC – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil pública. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Decisão proferida no RE 612.043-PR, que diz respeito a direito coletivo e não individual homogêneo, não guardando relação com o quanto se aborda nestes autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública
– Pretensão deduzida pela instituição financeira executada no sentido extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE nº 885.658-SP – Inadmissibilidade – Precedente do STF que não se aplica ao caso concreto em razão de haver sido julgado sem efeito repetitivo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - Execução individual – Adequação do rito adotado para liquidação de sentença - Observância do disposto no art. 509 e seguintes do atual CPC – Falta de interesse recursal – Agravo não conhecido nesta parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17ª Câmara de Direito Privado. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo. Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ. Agravo interno provido. Agravo de instrumento conhecido em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido, com determinação.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2113870-86.2023.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data

do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023)

Nesse sentido, trago trecho da decisão proferido pelo Ministro Dias Toffoli na reclamação 28.028:

“[...] No que tange à alegação do reclamante no sentido da existência de prévia manifestação do Supremo Tribunal Federal em caso idêntico aos autos de origem, no RE nº 885.658/SP, mister destacar que a eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva não submetido à repercussão geral está restrita aos sujeitos da respectiva relação processual, considerado o caso concreto em debate nos autos em referência.

Uma vez que a presente ação tem como referência processo cujos limites objetivos e subjetivos são distintos daquele em que decidido o RE nº 885.658/SP, há óbice ao conhecimento da reclamação com esse paradigma. Vide precedentes nesse sentido: [...]”

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial nº 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, tenho que a parte agravada possui legitimidade para ajuizar a ação.

Ademais, assevera que deve ser previamente realizada a liquidação individual, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável o disposto no artigo 509, § 2º, do CPC, pois a apuração do valor não depende apenas de cálculo aritmético.

In casu
, verifica-se que a desnecessidade da prévia liquidação individual, nos termos do art.509, inciso II.

Isso porque a sentença exige apenas cálculos aritméticos.

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 1169 DO STJ – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONDENAÇÃO EXPRESSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

Na hipótese, o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a necessidade de prévia liquidação de sentença ou não do título exequendo não é assunto controvertido no presente cumprimento individual de sentença, haja vista a sentença coletiva executada não ser genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, para a definição do quantum debeatur, de forma, portanto, que inexiste razão para o aludido sobrestamento.

Tanto o é que o Juízo a quo, na decisão que rejeitou a Impugnação, asseverou que “na hipótese, por não se tratar de cálculo complexo, cuja planilha, inclusive, pode ser elaborada por programas disponibilizados pelos próprios Tribunais de Justiça, admite-se a liquidação por cálculos, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil”.

Acerca da alegada ilegitimidade ativa do agravado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), sob a égide dos Recursos Repetitivos, alinhou sua jurisprudência no sentido de que a sentença prolatada na ação civil coletiva proposta pelo IDEC beneficiou a todos os titulares de conta poupança com vencimento em janeiro de 1989, ainda que não integrantes dos quadros associativos. Assim, mostra-se irrelevante o fato de a parte agravada não ser associado ao IDEC ou não residirem no Estado de São Paulo, pois a sentença beneficia todos os poupadores.

Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

No caso, a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença.

Quanto à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na fase de execução individual, é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 175044198), pelos mesmos fundamentos, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(N.U 1016139-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Por fim, verbera que “
a fixação de honorários advocatícios, com amparo no parágrafo segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil, é descabida para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa, consoante disposto no parágrafo quarto do mesmo artigo.”

Sobre o tema, ao julgar o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), a Corte Especial do STJ, sob a relatoria do E. Ministro Og Fernandes, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade, apenas aplicável quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No caso, o proveito econômico é evidente, de sorte que deve ser mantida a fixação da verba honorária nesse ponto.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – DECISÃO QUE NOMEIA PERITO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO E FIXA OS PARÂMETROS PARA OS CÁLCULOS
– ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL RELATIVA À LEGITIMIDADE ATIVA ERGA OMNES –TEMAS 480, 723 E 724, TODOS DO STJ e TEMA 1.075, do STF – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ – MÉRITO: CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TESE I DO TEMA 887 – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – ART.322, §1º, DO CPC/15 – CORREÇÃO QUE INTEGRA O QUANUM EXEQUENDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – TEMA 685 DO STJ – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART.509, II, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– PRETENDIDO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
Por força do precedente do Tema 1.076 do STJ, arbitramento da verba honorária por equidade é extremamente recessiva, somente sendo aplicável nas causas em que não há condenação ou proveito econômico aferível, o que não é o caso dos autos.”
(RAC n. 1001141-54.2023.8.11.0000, 2ª câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 20.05.23 - negritei)

Dispositivo.

Desse modo, não vislumbro razões para a modificação da decisão agravada.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024